Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-64.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0706162-64.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA GUIMARAES DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos de cancelamento do débito automático, restituição em dobro dos valores descontados após a solicitação de cancelamento e indenização por dano moral. Alega, em síntese, que: 1) diante da sentença de improcedência, há risco de o BRB proceder ao desconto integral dos valores em atraso diretamente na conta da apelante, o que comprometerá de forma substancial sua subsistência; 2) o Agravo de Instrumento no 0712362-50.2025.8.07.0000, julgado pela 4a Turma Cível, determinou a suspensão dos descontos automáticos na conta da apelante; 3) seus vencimentos vêm sendo absorvidos por débitos bancários, mesmo após ter exercido o direito de revogar a autorização de débito automático; 4) deve ser preservado o mínimo existencial da apelante, assim reconhecido como o necessário para uma vida minimamente digna, atendendo-se ao menos as necessidades mais básicas de alimentação, moradia e saúde; 5) a prova documental revela o comprometimento da integralidade de seus vencimentos com dívidas bancárias. Requer, em antecipação da tutela recursal, a manutenção da tutela de urgência concedida no AGI 0712362-50.2025.8.07.0000, com o reconhecimento da ilegalidade da manutenção dos débitos automáticos na conta corrente da apelante após revogação expressa da autorização e, no mérito, a procedência dos pedidos. Com razão, inicialmente, a apelante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da sentença recorrida: (...) Julgo não ser dado à parte autora autorizar essa forma de pagamento, se beneficiando, em tese, de taxa de juros menor que a praticada em outras modalidades de empréstimos, e, posteriormente, em razão da sua inadimplência, pretender sua revogação. Veja-se que nem mesmo a Resolução BACEN 4790/2020, invocada pela parte requerente para embasar sua tese, autoriza o acolhimento de sua pretensão. (...) Em se tratando de operação de crédito, como é o caso dos autos, ou de arrendamento mercantil, a referida Resolução dispõe que o cancelamento de autorização de débito exige declaração do cliente no sentido de que não reconhece essa autorização, o que não se amolda à hipótese dos autos. A alegação da parte autora é apenas no sentido de que não mais deseja autorizar a realização do pagamento das parcelas do(s) mútuo(s), mediante débito em conta, reconhecendo a existência da alegada contratação. (...) Todavia, no julgamento do AGI 0712362-50.2025.8.07.0000, esta 4a Turma Cível havia deferido tutela de urgência para determinar ao agravado, BRB Banco de Brasília S.A., que se abstivesse de descontar a parcela de R$ 3.787,76, referente ao contrato no 0150968337, da conta salário da agravante, conforme ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA SALÁRIO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. DIREITO POTESTATIVO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SUSPENSÃO DO DESCONTO. TEMA 1.085/STJ. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para suspender descontos automáticos em conta bancária vinculados a contrato de empréstimo, bem como para determinar o estorno dos valores descontados após o protocolo do pedido de cancelamento da autorização, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a manutenção de débitos automáticos em conta salário após o consumidor revogar a autorização para descontos, especialmente quando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, e se está configurada a plausibilidade do direito e o risco de dano para concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.085, reconhece que é lícito o desconto de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que salário, desde que haja autorização expressa do correntista, podendo esta ser livremente revogada. 4. A Resolução Bacen no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, não havendo exigência de anuência da instituição financeira. 5. O cancelamento da autorização de débito automático não exime o devedor da obrigação de pagar a dívida, apenas altera a forma de cobrança, preservando o mínimo existencial do consumidor. 6. Documentos juntados aos autos demonstram descontos mensais no contracheque da agravante superiores a R$ 19.000,00, evidenciando o risco de dano grave e de difícil reparação, com comprometimento do mínimo existencial. 7. Comprovado nos autos o protocolo do pedido de cancelamento da autorização de débito e os elevados descontos que comprometem a subsistência da parte autora, deve ser deferida a suspensão dos descontos na conta da agravante. IV. Dispositivo 8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 2014963, 0712362-50.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) Assim, a probabilidade do direito alegado está presente tanto na possibilidade de cancelamento dos débitos de empréstimos em conta (Tema Repetitivo 1085/STJ) quanto em razão do comprometimento do mínimo existencial com o desconto de R$ 3.787,76 na conta da apelante, pois o último contracheque por ela juntado informa rendimentos líquidos de R$ 8.601,12. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao BRB que se abstenha de descontar a parcela de R$ 3.787,76, referente ao contrato no 0150968337, da conta salário da autora/apelante até o julgamento desta apelação pelo colegiado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 20.000,00. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator